Tribunal: CARF
Processo: 13896.900276/2015-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.900276/2015-99
ACÓRDÃO
3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COSMED INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/06/2012
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSOS.
A discussão da mesma matéria de mérito em processo administrativo e
judicial enseja a concomitância de processos com a consequente
desistência do processo administrativo em prevalência ao processo judicial
nos termos da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, declarando a concomitância de
processos com a consequente desistência do processo administrativo.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900276/2015-99
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
O presente processo tem por objeto manifestação de inconformidade
apresentada em face de deferimento parcial do crédito e de homologação parcial
dos documentos de fls. 2 a 16, que se referem a pagamento indevido ou a maior
de Contribuição para o PIS/Pasep.
O PER/DCOMP, com crédito no valor de 202.657,91, foi protocolado em
20/11/2014 e se refere à arrecadação efetuada pelo contribuinte no dia
25/06/2012 (período de apuração maio/2012).
Inicialmente, foi exarado o Despacho Decisório (DD) de fls. 48 a 50, com base no
Termo de Verificação Fiscal (TVF) de fls. 25 a 43.
No TVF, a fiscalização consigna que “Tendo sido identificada a exclusão de receitas
da base de cálculo tributável das contribuições ao PIS e COFINS, intimou-se o
contribuinte a prestar esclarecimentos ...”
Em resposta à intimação, o contribuinte afirmou à fiscalização o seguinte:
Foi constatado que a totalidade dos ajustes promovidos decorrem da indevida
inclusão na apuração original na base de cálculo das contribuições em tela de
valores que não condizem a Faturamento/Receita, mais especificamente, do ICMS
devido pelo Contribuinte nas operações de venda que promoveu.
O contribuinte esclareceu que tal procedimento se encontra respaldado na
decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706/PR, no regime de Repercussão Geral, o qual firmou o entendimento de
que o ICMS não compõe a base de cálculo das contribuições ao PIS/COFINS.
A fiscalização ressalta que somente devem ser aplicadas decisões de modo
desfavorável à Fazenda Nacional quando houver julgamento definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos dos
arts. 543-B e 543-C do Código de Processo Civil, com a consequente manifestação
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900276/2015-99
3
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, na forma determinada pela
legislação.
A fiscalização afirma que, no caso em questão, embora o STF já tenha se
manifestado no âmbito do RE no 574.706, firmando tese no sentido de que o
ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins, com
decisão publicada no DJE, não há qualquer manifestação da PGFN nos termos do
art. 19, caput, c/c §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002. De maneira oposta, a PGFN
interpôs Embargos de Declaração requerendo a modulação temporal dos efeitos
da decisão, que ainda aguardam julgamento pelo STF.
Dessa forma, a fiscalização conclui que deve ser mantido o ICMS na base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS, restando afastados os pressupostos de
liquidez e certeza de indébito tributário sob tal fundamento.
Diante do exposto, foi deferido crédito no valor de R$ 139.798,69,
correspondente ao saldo disponível para o período.
O contribuinte tomou ciência da decisão e apresentou, de forma tempestiva,
Manifestação de Inconformidade (fls. 57 a 61).
Inicialmente, o contribuinte alega que a fiscalização não efetuou qualquer análise
quanto à correção dos valores excluídos ou mesmo indagou o Contribuinte
quanto a existência de ordem judicial que lhe permitisse o procedimento
efetuado.
No mérito, afirma que o STF firmou tese no sentido de que “O ICMS não compõe a
base de cálculo para incidência de PIS da COFINS” (Tese no 69) e tal entendimento
não pode ser afastado pela fiscalização.
Ademais, o contribuinte sustenta que é titular de ação judicial – Mandado de
Segurança no 0005636-74.2014.4.03.6130 – já transitado em julgado que também
reconheceu seu direito de excluir da base de cálculo do PIS COFINS os valores de
ICMS.
Requer, assim, a reforma integral do DD.
Antes do encaminhamento do PAF para julgamento, a fiscalização emitiu novo
Despacho Decisório (DD2), juntado às fls. 99 a 105.
Diante da constatação de equívoco no cálculo do crédito disponível deferido
anteriormente e tendo em vista que não havia ocorrido, à época do DD2, o
decurso do prazo para homologação das compensações declaradas, a fiscalização
revisou de ofício a decisão anterior e deferiu crédito no valor de R$ 97.045,34.
Ainda, valeu-se do documento para esclarecer que o mandado de segurança
citado pela manifestante não tinha sido objeto de análise, na medida em que o
contribuinte silenciou sobre sua existência quando indagado sobre a motivação
do crédito apurado.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900276/2015-99
4
A fiscalização esclarece que o contribuinte obteve, com trânsito em julgado em
30/05/2019, provimento judicial do direito à utilização do crédito por meio de
compensação administrativa a partir do trânsito em julgado da ação própria.
Contudo, afirma que as declarações de compensação em discussão foram
apresentadas em data anterior ao trânsito em julgado da ação judicial, não sendo
possível reconhecer o direito creditório.
Salienta ainda que, na hipótese em que o direito é postulado mediante ação
judicial própria, o contribuinte deve aguardar o trânsito em julgado dessa ação
judicial própria, a fim de proceder à execução judicial ou à compensação
administrativa, conforme entendimento da Solução de Consulta Cosit no
119/2017. Nesse sentido, afirma que não pode ser reconhecido qualquer direito
creditório em favor do contribuinte com base na ação de repercussão geral.
O contribuinte foi novamente cientificado e apresentou nova Manifestação de
Inconformidade (fls. 150 a 155) com o mesmo teor da defesa anterior.
O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Data do fato gerador: 25/06/2012
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS.
No que se refere à exclusão do ICMS das bases de cálculo da Contribuição para o
PIS e da Cofins, independentemente de a matéria ter sido objeto de decisão
vinculante do STF, na hipótese em que o direito é postulado mediante ação
própria, prevalece a autonomia da ação (liberdade de promover ou de prosseguir
a ação) e, assim, o cumprimento da decisão judicial específica e própria prevalece
e somente pode ser cumprido após o seu trânsito em julgado, conforme preceitua
o art. 170-A do CTN.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
No seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese:

Nulidade do acórdão por vício de fundamentação, dada a “completa ausência
de relação com os fatos e provas do presente caso”;

Nulidade do acórdão pela “introdução de critério jurídico inovador”, uma vez
que a Turma julgadora, segundo o recorrente, introduz a exigência de
observação do rito administrativo atinente à homologação prévia dos
créditos;

A incontestável existência dos créditos requeridos em ressarcimento;

A inaplicabilidade do artigo 170-A do CTN aos pedidos de restituição;
É o relatório.

Fl. 226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900276/2015-99
5
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Concomitância.
Ainda que até o momento não arguida até o presente momento, a concomitância
de processos (administrativo e judicial) ocorre sempre que a mesma questão de mérito é tratada
na via administrativa e judicial. No caso, a despeito de o pedido administrativo tratar de
ressarcimento, ao ponto em que o mandado de segurança individual impetrado pelo contribuinte
recorrente tratar de compensação, o mérito de ambas as questões é exatamente o mesmo: ICMS
fora da base do PIS/COFINS.
Inclusive, ao que tudo indica dos documentos carreado aos autos, a questão posta
envolve os mesmos créditos tributários, haja vista que o acórdão do TRF3 (e-fl. 85) é expresso ao
apontar que o contribuinte juntou, no mandado de segurança, a comprovação dos recolhimentos
a maior via cópia de documentos.
9. A Impetrante comprovou o recolhimento da exação, por meio de cópias de
documentos acostados aos autos.
Quer isso implicar na constatação de que, logicamente, o contribuinte demanda o
mesmo crédito pela via administrativa e judicial, ainda que a aplicação prática seja distinta para
cada um desses procedimentos, uma vez que na esfera administrativa o contribuinte pleiteia
restituição, ao ponto em que na via judicial requereu a compensação.
Na mesma toada, por se tratar da mesma matéria de direito e fática, entendo restar
configurada a concomitância no caso concreto. E não há de se falar em inovação na
fundamentação, uma vez que a concomitância está prevista em verbete sumular desse C. CARF,
constituindo a sua aplicação em matéria de ordem pública, além de plena vinculação em relação à
sua observância por parte dos Conselheiros desse Conselho Administrativo.
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria
distinta
da
constante
do
processo
judicial. (Vinculante,
Fl. 227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.539 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13896.900276/2015-99
6
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
(destacamos)
Por esse motivo, declaro a concomitância entre esse processo administrativo e o
mandado de segurança impetrado pelo contribuinte, implicando essa concomitância, nos termos
da acima transcrita súmula em renúncia à discussão da matéria na instância administrativa com
prevalência da decisão judicial transitada em julgado a favor do contribuinte.
Nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 228
DF CARF MF
Original